Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710166-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA AGRAVADO: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO D E S P A C H O A parte agravante peticionou (ID. 45907012) requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 45595339), a qual indeferiu a liminar postulada, objetivando a antecipação da pretensão recursal para penhorar trinta por cento (30%) do salário da agravada/executada. Todavia, para que ocorra eventual retratação, há de ser interposto o recurso cabível, cabendo lembrar que pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio. Assim, nada há a prover sobre o pedido de reconsideração. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID no 45595339. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator